Tribunal: TJDFT
Processo: 0007756-05.2016.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO PRETERDOLOSO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LINCHAMENTO DE SUSPEITO DE ROUBO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 3o, combinado com 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e “d”, do Código Penal, depois de, junto com comparsas, espancar um drogado suspeito de haver roubado o telefone celular do seu irmão, provocando lesões nos órgãos internos que o levaram à morte.

2 A autoria foi provada evidenciada na confissão extrajudicial e corroborada por testemunhos idôneos, prova pericial e mensagens trocadas entre os linchadores pelo Whatsapp nos quais o réu se gaba de suas ações.

3 Apelação não provida.